Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727435-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR PEREIRA ALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE. VIA INADEQUADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO. CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de revisão da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes deste Tribunal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 3. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 5. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente, PM/DF da reserva, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo que, no julgamento do recurso especial que deu origem ao Tema 1.085 do STJ, a matéria em discussão versava sobre a possibilidade de revogar ou autorizar débitos automáticos em conta. Aduz que, no caso em análise, não houve qualquer situação que justificasse a aplicação de um distinguishing, restando a decisão contrária ao entendimento consolidado pelo referido tema repetitivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411 (ID 71713952). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO MARRA, OAB/DF 20.399, e RICARDO RESENDE SILVA, OAB/DF 44.690 (ID 73716773). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 71713952 e ID 73716773. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020